Tribunal: TJES
Processo: 5000520-85.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-85.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: EVA MARIA FERREIRA E FERREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA: PRELIMINARES ACOLHIDAS. MÉRITO: AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)

Preliminar de
sentença
ultra petita
suscitada de ofício
:
Consoante previsão do art. 492 do CPC, o juiz não pode conceder prestação diversa ou mais abrangente do que for pedido pelo autor, tratando-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, cuja inobservância, como regra, enseja a invalidade da decisão. Logo, merece ser parcialmente anulado o capítulo da r. sentença, que determinou a restituição em dobro dos valores descontados.

2
)
Preliminar de
sentença
ultra petita
suscitada pelo recorrente
:
o pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico não exonera o consumidor do dever de restituição do haveres indevidamente auferidos. Preliminar acolhida para declarar a nulidade do capítulo da sentença que considerou, como amostra grátis, a quantia depositada.

3)

Mérito:
Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC
.

4
)
Conforme tese firmada pela 2ª seção do STJ (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira provar a autenticidade.

5
)
A restituição dos valores descontados é devida, na modalidade simples, considerando a exata extensão do pedido formulado na inicial.

6
)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

7
)
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368 do CPC).

8
)

Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher as preliminares de nulidade da sentença ultra petita e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA PETITA
SUSCITADA DE OFÍCIO
:

A despeito do pedido de restituição dos descontos de forma simples (pedido “e.3” do exórdio), a r. sentença condenou a instituição financeira ao ressarcimento em dobro, como subsegue:

“CONDENAR o banco réu ao pagamento de indenização em favor da parte autora no valor de:

b.1) a restituição dos valores descontados em dobro a título de danos materiais, valor ao qual devem ser acrescidos correção monetária e juros a partir do evento danoso, a saber, a data da suposta celebração do contrato – 24/11/2020 (Súmula nº 43 do STJ e art. 398 do CC c/c Súmula nº 54 do STJ, respectivamente)”.

Consoante determinado pelo art. 492 do CPC, o juiz não pode conceder prestação diversa ou mais abrangente do que for pedido pelo autor:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, cuja inobservância, como regra, enseja a invalidade da decisão.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
“
a
sentença que não observa o princípio da congruência e defere pleito estranho à inicial é dotada de vício, por ser extra petita, devendo o próprio tribunal recursal reformá-la se em estado de pronto julgamento, conforma art. 1.013, II, § 3º.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012130007045, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Sob esse prisma, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
v
erificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado.”
(REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

Logo,
o capítulo da r. sentença alusivo aos danos materiais deve
ser
parcialmente

anulado
, ajustando a condenação aos parâmetros objetivos do pedido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA PETITA
SUSCITADA PELO RECORRENTE:

Preliminarmente, o apelante aduz a nulidade da sentença no capítulo que considerou o depósito como “amostra grátis”, dispensando a recorrida de restituí-lo à instituição financeira.

Com efeito, analisando detidamente a causa de pedir e os pedidos,
não é possível concluir pela pretensão de perdimento dos valores
, pelo apelante, em favor da recorrida, tampouco existem fundamentos que autorizem a retenção da pecúnia.

Evidentemente, o pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico não exonera o consumidor do dever de restituição do haveres indevidamente auferidos.

A rigor, ainda que houvesse pedido expresso em tal sentido, não é possível atribuir à recorrente a prática descrita no inciso III do art. 39 do CDC, por se tratar de suposta prática de fraude.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

De acordo com a jurisprudência deste Sodalício:
“Não há amparo para a caracterização, como amostra grátis, do valor depositado na conta bancária da autora em razão do negócio declarado nulo, tendo em vista que o fornecimento de produtos e serviços sem solicitação prévia do consumidor pressupõe conduta deliberada nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto em que, repita-se, o negócio foi celebrado mediante fraude”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000963-36.2021.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/04/2024)

Em idêntico teor, confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO DO DIREITO À DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DO CONTRATO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PERDA DE VALOR TIDO COMO AMOSTRA GRÁTIS – JULGAMENTO ULTRA PETITA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À míngua de oportuno requerimento de dilação probatória, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, não podendo o Apelante se valer de pedido elaborado pela parte ex adversa, sobre a qual já não recaía o correlato onus probandi, para alegar indevido cerceamento do seu próprio direito de defesa. 2. Evidenciada a fraude na contratação do empréstimo consignado, deve o banco Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada, merecendo, no entanto, ser restringida a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas. 3.
A declaração da perda, pelo Apelante, dos valores creditados na conta-corrente da Apelada, sob o fundamento de se tratar de “amostra grátis”, excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao “princípio da adstrição” (artigo 492, do Código de Processo Civil), devendo ser autorizada a dedução da quantia disponibilizada à consumidora por força do pacto reputado inexistente
. 4. O empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos de benefício previdenciário da consumidora, configura típico caso de dano moral in re ispa, dispensando efetiva demonstração do abalo sofrido. 5. Observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, deve o valor da indenização devida a título de danos morais ser reduzido ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001773-11.2021.8.08.0050, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/06/2024)

Do exposto,
acolho a preliminar para declarar a nulidade do capítulo da sentença
que considerou, como amostra grátis, a quantia de R$ 1.096,92 depositada em conta bancária de titularidade da recorrida sem o prévio consentimento, dispensando a restituição.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente, consistente na suposta contratação de empréstimo consignado.

Ora, trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

No caso em exame, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, o seguinte:

“(...)
a instituição financeira, a quem recaiu o ônus da prova por força do saneamento, dele não se desincumbiu, na medida em que não apresentou prova suficientemente robusta de que o contrato foi, de fato, celebrado e assinado pela parte requerente
.

Da observação das assinaturas (apostas no contrato aqui discutido e no documento de identificação de IDs nº 8334257 e 7428545, respectivamente), denota-se, ao menos a olho nu, que há espantosa similaridade entre elas, como se aquela constante em seu documento tivesse sido recortada e colada no instrumento contratual. Assim, o simples fato de elas “se parecerem” (e muito) não permite concluir que o consumidor tenha desenhado sua assinatura, manifestando interesse na celebração da avença.
Tal fato, a meu ver, somente poderia ser melhor elucidado por meio de prova pericial.

Contudo, quando instada sobre as provas que pretendia produzir, a parte requerida manifestou sua satisfação com aquelas já constantes nos autos
, pleiteando o julgamento da causa na forma em que se encontrava”.

Nesse caso, a confirmação do julgamento de procedência, com a declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida imperiosa, porquanto não tenha o apelante atentado para a sobredita tese firmada pela 2ª seção do STJ, segundo a qual
na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo,
caberá

à
instituição financeir
a
provar a autenticidade
.

Por corolário lógico, a restituição dos valores descontados é devida,
na modalidade simples
, considerando a exata extensão do pedido formulado na inicial.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com modesto benefício previdenciário de um salário mínimo, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Na espécie, o valor fixado em R$ 5.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar fixado em casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Nesse contexto, reputo adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00.

A teor dos artigos 368 e 369 do Código Civil, fica autorizada a compensação entre o valor creditado por
Banco C6 Consignado S/A
em conta de titularidade da apelada e o valor da indenização por danos materiais e morais.

Por fim, mantida a procedência da ação, deve ser confirmada a condenação ao pagamento da verba honorária em 10% do valor da condenação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
e a ele dou parcial provimento.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código d
e Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)